Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-81.2012.8.11.0010
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002670-81.2012.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), NATUREZA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS S/C LTDA - CNPJ: 02.760.382/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Natureza Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Ltda., em razão do abandono da causa pelo ente fazendário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se houve abandono da causa pela Fazenda Pública, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, considerando a intimação eletrônica realizada.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal do credor é requisito para a extinção da execução fiscal por abandono, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No entanto, nos termos da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência do STJ, considera-se válida a intimação pessoal realizada por meio eletrônico.

5. O ente fazendário foi devidamente intimado em 13 de julho de 2023 e permaneceu inerte até 21 de fevereiro de 2024, caracterizando a desídia processual.

6. Precedentes do STJ reafirmam que, constatada a inércia da Fazenda mesmo após intimação, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a intimação eletrônica para fins de extinção da execução fiscal por abandono da causa, desde que respeitado o prazo processual para manifestação do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1o; Lei no 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1488739/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 25.03.2015; STJ,
REsp
1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.09.2017; STJ,
REsp
1120097/SP (Tema 314), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 12.05.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à A
pelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 223077197) prolatada em execução fiscal proposta contra Natureza Empreendimentos Tur
ísticos e Imobiliários S/C Ltda (cf. ID.
242767181
).

A decisão agravada tem o seguinte teor:

É certo que extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a intimação pessoal do credor. Todavia, por se tratar de processo judicial eletrônico, consoante Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça entende que, as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no
REsp
1488739/RS, relatora Ministra
Aussete
Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2015).

Ademais, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 13 de julho de 2023 (Id. 223077194). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito em 21 de fevereiro de 2024 (Id. 223077195).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1120097/SP (Tema no 314), em sede de recursos repetitivos, decidiu que: “A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”.

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso.

Em seu agravo interno, o Estado de Mato Grosso defende que o abandono da ação não pode ser presumido, pugnando para o provimento do agravo interno e consequente provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento
à
apelação interpost
a
em face da sentença
que extinguiu a
execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra NATUREZA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS LTDA
, por abandono da causa.

No caso em análise,
o ESTADO DE MATO GROSSO foi intimado, por duas vezes, a se manifestar e dar andamento ao feito e, nas duas ocasiões, deixou transcorrer
in albis
o prazo
, vide certidões ID
223077193
e
223077195
.

A decis
ão monocrática corretamente afastou a tese de ausência de abandono da causa
, fundamentando-se na seguinte análise:

É certo que extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a intimação pessoal do credor. Todavia, por se tratar de processo judicial eletrônico, consoante Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça entende que, as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no
REsp
1488739/RS, relatora Ministra
Aussete
Magalhães, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2015).

Ademais, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 13 de julho de 2023 (Id. 223077194). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito em 21 de fevereiro de 2024 (Id. 223077195).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1120097/SP (Tema no 314), em sede de recursos repetitivos, decidiu que: “A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”.

Dessa forma,
comprovada a intimação do Estado de Mato Grosso, à luz do RESP 1120097/SP, resta configurado o efetivo abandono da causa.

Ante
o exposto,
nego
provimento

a
o
a
gravo
i
nterno, mantendo-se a decisão monocrática que
manteve a
sentença de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025